Tribunal: TJSP
Processo: 2103767-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA – Ação movida pela Fundação Casa em face da CEDECA– Jundiaí, objetivando cobrança de valores supostamente devidos em razão de contrato firmado e rescindido.
Requerida que apresentou reconvenção.
Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça à reconvinte, bem como a tutela de urgência pleiteada, qual seja de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA – Ação movida pela Fundação Casa em face da CEDECA– Jundiaí, objetivando cobrança de valores supostamente devidos em razão de contrato firmado e rescindido.
Requerida que apresentou reconvenção.
Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça à reconvinte, bem como a tutela de urgência pleiteada, qual seja de impedimento/suspensão de inscrição no CADIN Estadual.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora– Discussão acerca de eventuais valores devidos que se estente há anos – Ausência de elementos suficientes a demonstrarem, neste momento, a plausibilidade do direito – Inscrições anteriores no CADIN.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido.
Prova dos autos incapaz de demonstrar a alegada hipossuficiência – Caso concreto em que a recorrente não demonstrou a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda – Não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse – Agravante que é grande associação, contratou advogado particular e não provou miserabilidade que a incapacidade de pagar as custas e despesas processuais.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103767-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRO DE
DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDECA, é agravado FUNDAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE -
FUNDAÇÃO CASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103767-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2103767-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
CENTRO
DE
DEFESA
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE - CEDECA
AGRAVADO:
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO
EDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA
VOTO 33247 - ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

COBRANÇA Ação movida pela Fundação Casa em face da
CEDECA Jundiaí, objetivando cobrança de valores supostamente
devidos em razão de contrato firmado e rescindido.
Requerida que apresentou reconvenção.
Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da
justiça à reconvinte, bem como a tutela de urgência pleiteada, qual
seja de impedimento/suspensão de inscrição no CADIN Estadual.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada Ausência de fumus boni iuris e
periculum in mora Discussão acerca de eventuais valores devidos
que se estente há anos Ausência de elementos suficientes a
demonstrarem, neste momento, a plausibilidade do direito

Inscrições anteriores no CADIN.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pessoa jurídica que pode ser
beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua
hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante
deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse
sentido.
Prova dos autos incapaz de demonstrar a alegada hipossuficiência
Caso concreto em que a recorrente não demonstrou a total
ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a
assunção dos ônus decorrentes da demanda
Não foram
preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse
Agravante que é grande associação, contratou advogado particular
e não provou miserabilidade que a incapacidade de pagar as custas
e despesas processuais.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pela Fundação Centro de
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Fundação Casa em face do Centro de
Defesa da Criança e do Adolescente de Jundiaí
CEDECA Jundiaí, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103767-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento do valor de R$ 109.075,28, bem como exibição de extratos bancários.
Afirma que são devidos valores decorrentes do Termo no 002/2013 SCONV, oriundo
do Processo no 5199/2012.
Contestação a fls. 128/211, com apresentação de reconvenção.
A decisão de fl. 891 determinou a especificação de provas e apresentação de
réplica.
Manifestação da requerida a fls. 893/894.
Réplica a fls. 895/904.
Sobreveio a decisão de fl. 1267, que indeferiu a liminar pleiteada em
reconvenção, sob o entendimento de que a conduta administrativa está bem
fundamentada, e indeferiu a gratuidade à ré, pois é grande associação, contratou
advogado particular e não provou miserabilidade que a incapacite de pagar as custas e
despesas processuais, deferindo o prazo de 15 dias para recolhimento das custas do
pedido de reconvenção com base no valor ali pleiteado.
Contra essa decisão insurge-se requerida-reconvinte (fls. 01/31).
Alega que a ação foi proposta objetivando um suposto débito decorrente de
uma parceria celebrada em 07/01/2013 e prorrogada até 31/05/16, para cooperação
no atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de
internação e de internação provisória. Sustenta que a rescisão se deu de forma
amigável, posto que pretendia voltar seus cuidados à população vulnerável de sua
comunidade local, por meio de recursos próprios ou parcerias com a Administração
Pública Municipal. Argumenta, quanto à inscrição no CADIN, que não recebeu qualquer
comunicado antes de sua ocorrência. Afirma que sofreu prejuízos extensos em razão
da negativação indevida. Insiste pela concessão da tutela de urgência, especialmente
para que seja suspensa sua inscrição no CADIN Estadual. Aduz fazer jus à gratuidade
da justiça. Colaciona jurisprudência a seu favor.
Postula a concessão da tutela de urgência e a concessão da gratuidade da
justiça.
É o relatório do necessário.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103767-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inicialmente, analisa-se a questão da tutela de urgência.
De se consignar que o presente agravo de instrumento deve se limitar à
presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela,
sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que não se
verifica no caso em voga.
A agravante objetiva a concessão da tutela de urgência para que seja
impedida/suspensa a inscrição no CADIN Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103767-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, de sua própria narrativa, existe discussão entre as partes que se
estende há anos sobre serem devidos ou não valores, já tendo havido inscrição em
momento anterior.
E, nos presentes autos, até o momento, a agravante não trouxe elementos
suficientes a demonstrar a ausência de diferenças devidas, de modo que não se
verifica o fumus boni iuris.
Com efeito, já tendo havido inscrições anteriores, também não há que se falar
em periculum in mora. Ademais, se ao final do processo o direito da agravante for
reconhecido, a regularização da situação no CADIN será tomada sem maiores
prejuízos.
Firma-se ainda, que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e
veracidade, sendo certo que a autora não apresentou substrato a desconstituí-la.
Assim, não é o caso de concessão de tutela de urgência.
Passa-se à análise do pedido de justiça gratuita.
Não vislumbro ser o caso de concessão dos benefícios da gratuidade processual,
nos moldes requeridos pela agravante.
Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, determina que "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
Registro que a Lei Federal no 1.060/50 garante o benefício da assistência
judiciária gratuita às pessoas físicas, não havendo qualquer menção em relação às
pessoas jurídicas.
Todavia, na sua função de interpretar a lei federal, o Colendo STJ concluiu que o
benefício pode ser estendido às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem a
ausência de condições para suportar os encargos processuais sem prejuízo da própria
manutenção, não bastando para tal mera declaração de insuficiência financeira.
Nesse sentido, a súmula 481 do referido Sodalício:
“Súmula 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103767-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Prevê o artigo 98 do Código de Processo Civil/2015, que passa a regular a
concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
O artigo 99 do Novo CPC assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Entendo que não há o que se falar em presunção absoluta de veracidade da
declaração do requerente ao benefício.
Assim, verificados elementos objetivos que indiquem contrariamente à alegada
hipossuficiência financeira, é possível ao juiz afastar a presunção de necessidade,
observado que fundamente propriamente a decisão, bem como é facultado à parte
contrária oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de
petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso, nos moldes da lei (art. 100, do CPC/2015).
No concreto, tenho que a parte demandada não logrou demonstrar não possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103767-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
meios de arcar com as despesas processuais do presente feito.
A despeito da argumentação da agravante de se encontrar em dificuldades
financeiras, não foi demonstrada a ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar o pagamento das custas decorrentes desta demanda, não se permitindo
concluir por sua hipossuficiência econômica.
Ademais, conforme bem asseverado pelo d. magistrado, “ [a ré] é grande
associação, contratou advogado particular e não provou miserabilidade que a
incapacite de pagar as custas e despesas processuais” (fl. 1267).
Não foi, assim, cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda.
Desse modo, diante da falta de robustez do conjunto fático probatório dos
autos, considero não preenchidos os requisitos legais para a concessão da assistência
judiciária gratuita nos moldes requeridos pela Agravante, razão pela qual deve ser
mantida a decisão impugnada.
É o caso, portanto, de manutenção do indeferimento dos benefícios de justiça
gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator